Tribunal: TJMT
Processo: 0008105-33.2018.8.11.0040
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008105-33.2018.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por
Predicon
Construções Civis Ltda. – Em Recuperação Judicial contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção dos embargos à execução, sob o fundamento da impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em outro feito judicial.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a multa imposta pelo descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), objeto da Execução Fiscal nº 0008570-81.2014.8.11.0040, está sujeita à recuperação judicial e se há nulidade na decisão por suposta ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

3.
O mérito da controvérsia já foi objeto de pronunciamento jurisdicional definitivo pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que decidiu pelo prosseguimento da execução fiscal, por se tratar de crédito posterior à homologação do plano de recuperação judicial e, portanto, não sujeito à recuperação (TJ-MT - APL:
00085708120148110040, Rel.
Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 22/01/2018).

4.
A tentativa da agravante de rediscutir matéria já decidida viola os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da preclusão, conforme
reiterada jurisprudência desta Corte (TJ-MT - AC:
00023651320158110004, Rel.
Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 18/10/2023).

5.
A decisão monocrática impugnada está devidamente fundamentada, inexistindo ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, razão pela qual é incabível a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inadmissível a rediscussão de matéria já decidida em outro feito judicial, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. O crédito oriundo de multa decorrente do descumprimento de TAC firmado após a homologação do plano de recuperação judicial não está sujeito à recuperação.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PREDICON Construções Civis Ltda.
– Em recuperação judicial
contra decisão monocrática proferida nos autos, a qual negou provimento ao recurso de apelação e rejeitou os embargos de declaração, mantendo, assim, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A agravante alega a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, argumentando que o Relator apenas reiterou a sentença de primeiro grau, sem analisar, de forma específica, os argumentos recursais. No mérito, sustenta que o fato gerador da multa administrativa remonta ao ano de 2010, quando instaurado o respectivo procedimento administrativo, e não à lavratura do Termo de Ajustamento de Conduta em 2014, razão pela qual a referida penalidade deveria ser incluída no procedimento de recuperação judicial. Alega, ainda, cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi impedida de rediscutir a matéria nos embargos à execução, apesar da existência de elementos novos nos autos.

Intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

Por sua vez, no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o fato gerador da multa decorre do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, constatado em
2
de julho de 2014, após o
deferimento da recuperação judicial. Sustenta, ainda, que a matéria já foi decidida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, não sendo cabível nova discussão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo
interno interposto por
Predicon
Construções Civis Ltda. – Em Recuperação Judicial, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção dos embargos à execução.

O cerne da controvérsia reside na impossibilidade de rediscutir questão já decidida em outro feito judicial. O objeto em debate refere-se à multa administrativa imposta à agravante pelo descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no bojo da Execução Fiscal nº 0008570-81.2014.8.11.0040, proveniente da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, além de suposto cerceamento de defesa, argumentando que a matéria ainda demandaria análise por este Tribunal.

No entanto, sua irresignação não merece acolhimento.

A decisão agravada entendeu pela perda superveniente do interesse processual, uma vez que a matéria arguida nos embargos do devedor já fora decidida pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação nº 0008570-81.2014.8.11.0040, motivo pelo qual ratificou a decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

Nesse sentido, é importante registrar que a referida execução fiscal, após a interposição de apelação pelo Ministério Público, foi submetida ao julgamento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo julgamento ocorreu em 22.01.2018, com a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA DECORRENTE DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – ENCERRAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – CRÉDITO NÃO CONSTANTE NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO PROVIDO.
1.
O § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/05 não resulta em suspensão sem prazo determinado, pois não seria razoável que a suspensão ficasse estabelecida até o deslinde da recuperação
judicial .
2. Assim assiste
razão ao Apelante quanto à pretensão de prosseguimento da Execução de créditos constituído após a homologação do plano conforme dispõe a Lei nº 11.101/05. 3. O mero processamento da recuperação judicial não enseja a propalada novação de todas as dívidas e a circunstância de extinção da execução, se verifica tão somente por ocasião da homologação do plano aos créditos já constituídos na época da homologação, situação que não se configura nos autos. 4. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00085708120148110040 MT, Relator
.:
MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/02/2018)

Assim, a decisão monocrática recorrida está fundamentada no precedente acima destacado, no qual se assentou que a questão relativa à sujeição do crédito exequendo ao processo de recuperação judicial já havia sido enfrentada.
Neste ponto, destaca-se o trecho do inteiro teor, por meio do qual
verifica-se
que a matéria ora suscitada fora objeto de análise
:

[...] Trata-se de Ação de Execução de multa do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, em razão do inadimplemento das obrigações estipuladas onde consta o valor de R$ 2.332.436,27
(
dois
milhões trezentos e trinta e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos).
Saliente-se
os créditos constituído após a homologação do plano conforme dispõe a Lei nº 11.101/05 não estão sujeitos ao plano de recuperação. No caso, a multa decorre do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta constatado em 02/07/2014, ou seja, em data posterior a aprovação do Plano de Recuperação Judicial que ocorreu em 02/06/2013.

[...] Assim, haja vista que o crédito é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há falar em submissão do presente título executivo ao plano de recuperação. Assim, DOU PROVIMENTO ao Recurso para o prosseguimento a execução. É como voto. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

(TJ-MT. Trecho do Voto proferido nos autos da APL: 00085708120148110040 MT, Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/02/2018
)

Dessa forma, o mérito da controvérsia já foi objeto de pronunciamento jurisdicional definitivo, operando-se a preclusão da matéria. Nesse sentido,
é o posicionamento desta Corte
:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II DO CPC – MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com
decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada
, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Não é possível impor multa por litigância de má-fé, quando ausente
a
prova da conduta processual ímproba da parte ou prova do dano causado à outra parte.

(TJ-MT - AC: 00023651320158110004, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

Assim, conforme devidamente fundamentado na decisão agravada, restou caracterizada a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a única tese sustentada pela embargante nos embargos à execução já foi expressamente afastada pelo referido acórdão, tornando-se incabível nova rediscussão da matéria.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada firmou entendimento de que a reiteração de teses já definitivamente apreciadas em outro feito judicial não constitui fundamento legítimo para a reabertura da questão,
sob pena
de afronta aos princípios da coisa julgada, da segurança ju
rídica e da
unirrecorribilidade
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO
MONOCRÁTICA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
– MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
conforme
estabelece o princípio processual da
unirrecorribilidade
recursal, uma decisão judicial admite-se apenas e tão somente um único recurso.
2 .
Desta forma, se a decisão questionada já foi decidida anteriormente, impossível é a interposição de novo recurso para questionar a mesma matéria,
sob pena
de incorrer em preclusão
consumativa
, bem como ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal. 3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
4 .
Impossibilidade. 5. Recurso de Agravo Interno Não Conhecido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1019443-
81 .
2018.8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de
Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024)

Outrossim
, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de fundamentação, verifica-se que o entendimento do Relator foi devidamente embasado, considerando a inexistência de novos elementos que pudessem justificar a alteração do decidido.

A decisão agravada analisou os principais argumentos apresentados pela parte e expôs, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais o pedido não poderia prosperar, não havendo, portanto, qualquer violação ao dever de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Ao enfrentar a matéria ora em análise, este
Sodalício
assim
se posicionou:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS – INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não se visualiza a apontada nulidade na sentença, porquanto além de ter enfrentado toda a argumentação apresentada por ambas
as
partes, não se verifica a utilização de motivação genérica, que se preste a justificar qualquer outra decisão. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do
STJ .
A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3º, da Lei de Execução Fiscal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001568-
28.2012 .
8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2024)

Por fim, em observância ao princípio da segurança jurídica, não há razões que justifiquem a reforma da decisão monocrática, pois a jurisprudência e os elementos constantes nos autos corroboram a perda superveniente do interesse de agir e a impossibilidade de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025